Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO E ALIMENTANTE MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM A DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência para julgamento de ação revisional de alimentos, envolvendo partes maiores de idade e capazes.
2. Na esteira da jurisprudência, se os filhos (réus na ação de origem) fossem menores de idade, o foro competente para processar a ação seria o do seu domicílio. Nesse caso, prevaleceria o princípio do melhor interesse do menor, que autoriza o juiz declinar de ofício mesmo se tratando de competência relativa. Tratar-se-ia de exceção à regra da perpetuatio jurisdicionis. Todavia, como se trata de partes maiores e capazes, prevalecem as regras de competência estabelecidas no CPC, de modo que, na hipótese de competência relativa, não pode o juiz dela declinar de ofício, nos termos do disposto no enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, podendo ser modificada somente se vier a ser oportunamente excepcionada pelo réu, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos artigos 64, caput, c/c 65, caput, ambos do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.